Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002363-90.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (EMBARGANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ROSELI DA SILVA CORTES - CPF: 904.975.461-91 (EMBARGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM LAUDO ANATOMOPATOLÓGICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL E JURISPRUDÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EXPLICITAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por hospital contra acórdão que desproveu apelação e manteve condenação por danos morais decorrentes de erro em laudo anatomopatológico, no qual constou análise de útero quando a paciente havia sido submetida apenas a curetagem uterina. O embargante alega omissão quanto à análise do laudo pericial que atestou ausência de falha técnica nos procedimentos hospitalares e quanto à jurisprudência citada na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fundamentadamente a resposta ao quesito número 11 do laudo pericial, no qual o perito afirmou que não houve falha técnica nos procedimentos hospitalares; (ii) verificar se houve omissão quanto aos argumentos relativos à jurisprudência citada na sentença de primeiro grau que atribuiria ao laboratório a responsabilidade pelo erro no resultado de exames.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado efetivamente considerou a prova pericial em sua integralidade, ainda que não tenha feito menção expressa e individualizada ao quesito número 11, analisando o laudo no contexto da responsabilidade pela cadeia de prestação do serviço hospitalar.

A resposta ao quesito número 11 do laudo pericial, quando contextualizada com as demais respostas periciais e com o conjunto probatório, não afasta a responsabilidade do hospital porque se referia especificamente ao ato cirúrgico de curetagem, não abrangendo toda a cadeia de prestação do serviço, na qual se insere a responsabilidade pela correta identificação e encaminhamento do material biológico coletado.

O acórdão embargado enfrentou a questão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, aplicando corretamente a teoria prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o hospital responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da eventual culpa do laboratório conveniado.

A jurisprudência citada na sentença de primeiro grau, que atribui ao laboratório a responsabilidade pelo erro em exames, não afasta a responsabilidade solidária do hospital que integra a mesma cadeia de fornecimento.

O princípio do livre convencimento motivado não impõe ao julgador o dever de rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a fundamentação apresentada seja pertinente e suficiente para demonstrar o convencimento motivado.

A explicitação dos fundamentos confere maior clareza ao julgado, afastando qualquer dúvida interpretativa quanto ao enfrentamento completo da matéria.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por CENTRO MÉDICO E BENEFICÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir omissões quanto à análise do laudo pericial e da jurisprudência citada na sentença de primeiro grau.

Nos embargos apresentados sob ID 342597881, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar fundamentadamente o laudo pericial produzido nos autos, especialmente a resposta ao quesito número 11 formulado pelo próprio hospital, no qual o perito judicial teria afirmado categoricamente que não houve falha técnica nos procedimentos hospitalares.

Sustenta o embargante que "Maxima venia, verifica-se que na i. sentença objurgada, com exceção da citação expressa da 'CONCLUSÃO', não existe nenhuma análise sobre as respostas aos quesitos consignadas no capítulo 'VII — ANEXO', do aludido laudo pericial (prova técnica de alta complexidade)".

Argumenta que a sentença não levou em consideração a resposta ao quesito específico que confirmou taxativamente a ausência de falha na conduta do hospital, tanto na realização do exame quanto no encaminhamento do material ao laboratório.

Adicionalmente, o embargante aponta omissão quanto aos argumentos alinhavados no subcapítulo "II.C" da apelação, afirmando que a jurisprudência citada na própria sentença de primeiro grau seria favorável à tese defensiva, atribuindo ao laboratório a responsabilidade pelo erro no resultado de exames. Sustenta que não houve qualquer ponderação sobre as questões de direito alinhavadas na citada jurisprudência transcrita na sentença.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, determinando-se que este egrégio Juízo analise e se manifeste expressamente sobre os pontos alinhavados nos subcapítulos "II.A" e "II.C" do recurso de apelação, considerando o caráter infringente dos embargos e a necessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Em contrarrazões apresentadas sob ID 344007859, a embargada ROSELI DA SILVA CORTES alegou que os argumentos do embargante não se sustentam e refletem mera irresignação com o resultado do julgamento

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por CENTRO MÉDICO E BENEFICÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu recurso de apelação interposto pelo hospital embargante e manteve integralmente a sentença condenatória.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, no prazo legal de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, sendo a parte embargante legítima e adequado o recurso manejado. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise meritória.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM LAUDO ANATOMOPATOLÓGICO. MATERIAL ANALISADO DIVERSO DO COLETADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por paciente que, após curetagem uterina custeada pelo SUS em hospital réu, recebeu laudo anatomopatológico que erroneamente indicava tratar-se de útero retirado, embora não tivesse se submetido à histerectomia. Em exames posteriores comprovou-se que o útero permanecia íntegro, constatando-se a troca ou identificação indevida do material analisado. Requer indenização por danos morais decorrentes do erro, do atraso no diagnóstico e da necessidade de nova intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital responde objetivamente pelo erro no laudo patológico decorrente da análise de material diverso do coletado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre paciente e hospital configura relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva pela inadequada prestação do serviço.

A análise laboratorial de material diverso do coletado revela defeito na prestação dos serviços, frustrando a legítima expectativa de exatidão do diagnóstico e quebrando a confiança da paciente.

Incumbe ao hospital comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), especialmente a correta cadeia de custódia do material encaminhado ao laboratório, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva de terceiro, de inexistência do defeito ou de culpa da consumidora afasta as hipóteses de excludente previstas no art. 14, § 3o, do CDC.

Integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único), sendo irrelevante eventual culpa do laboratório conveniado.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e do método bifásico, considerando a gravidade do ilícito e a extensão do sofrimento experimentado pela autora.

A fixação dos honorários advocatícios seguiu a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo hipótese autorizadora de apreciação por equidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido."

O embargante aponta duas omissões no acórdão embargado. A primeira refere-se à ausência de análise fundamentada do laudo pericial, especialmente da resposta ao quesito número 11 formulado pelo hospital, no qual o perito teria afirmado categoricamente que não houve falha técnica nos procedimentos hospitalares. A segunda omissão diz respeito aos argumentos alinhavados no subcapítulo "II.C" da apelação, relativos à jurisprudência citada na sentença de primeiro grau que, segundo o embargante, seria favorável à sua tese defensiva.

Passo à análise individualizada de cada ponto suscitado.

Quanto à alegada omissão relativa ao laudo pericial, o embargante sustenta que o acórdão não analisou a resposta ao quesito número 11, no qual o perito teria afirmado que não houve falha técnica nos procedimentos hospitalares. Invoca o artigo 479 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz deve indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo pericial.

A análise detida do acórdão embargado revela que houve, sim, consideração da prova pericial produzida nos autos, ainda que não tenha sido feita menção expressa e individualizada a cada quesito respondido pelo perito judicial. O acórdão consignou expressamente que o juízo de primeiro grau analisou o laudo pericial e suas conclusões, transcrevendo trecho da sentença que abordou especificamente a questão pericial.

Com efeito, o acórdão embargado reproduziu o seguinte excerto da sentença de primeiro grau: "Observa-se que o laudo entregue a autora faz expressa menção ao fato de que o material analisado se trata de útero, inclusive, constando sua descrição, com o tamanho e o diagnóstico dos males que o acometiam (id. 54276120 - Pág. 59). Parece ser improvável que o médico anatomopatologista tenha errado ao confundido os pólipos e endométrio o com um útero e, ainda, tenha observado no material analisado características próprias do referido órgão."

Este trecho demonstra que o julgador de primeiro grau, cujo entendimento foi ratificado pelo acórdão embargado, efetivamente analisou o laudo pericial e suas conclusões técnicas. A sentença ponderou que, embora o laudo pericial tenha indicado ausência de falha técnica no procedimento cirúrgico de curetagem em si, a responsabilidade do hospital não se limitava a este aspecto isolado, abrangendo toda a cadeia de prestação do serviço, incluindo a identificação, acondicionamento e encaminhamento do material coletado ao laboratório.

O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, acolheu expressamente este raciocínio, consignando que "a falha no resultado da biopsia decorre do fato de que o material encaminhado para a análise com os dados (nome) da requerente não ter sido aquele efetivamente coletado, muito provavelmente o útero examinado pertencia a outra paciente, tendo ocorrido a falha no preenchimento dos dados ou troca das etiquetas identificadores do material coletado, inexistindo evidencia de que referida falha ocorreu no laboratório conveniado ao SUS."

Ademais, o acórdão embargado registrou que "a parte ré não trouxe aos autos a cadeia de custódia do material coletado, a fim de que pudesse atestar de forma indene de dúvidas que o material efetivamente enviado ao laboratório para biópsia, quando da realização do procedimento de curetagem, de fato correspondia a aquele coletado da paciente, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu."

Não obstante, reconheço que o acórdão embargado poderia ter sido mais explícito quanto à análise específica da resposta ao quesito número 11 do laudo pericial, no qual o perito afirmou que o hospital não cometeu falha técnica nos procedimentos hospitalares. Embora o acórdão tenha efetivamente considerado a prova pericial em sua integralidade, a ausência de menção expressa a este quesito específico pode gerar dúvida interpretativa quanto ao enfrentamento completo da matéria.

Neste ponto, cumpre esclarecer que a resposta ao quesito número 11 do laudo pericial, quando analisada em seu contexto integral, não afasta a responsabilidade do hospital embargante. O perito judicial, ao responder que não houve falha técnica nos procedimentos hospitalares, referiu-se especificamente ao ato cirúrgico de curetagem em si, não abrangendo toda a cadeia de prestação do serviço hospitalar, que inclui a identificação, acondicionamento, rotulagem e encaminhamento do material biológico coletado ao laboratório conveniado.

A própria perícia, ao responder ao quesito número 4 formulado pelo juízo, admitiu a possibilidade de erro na análise do material ou de troca de informações sobre a paciente, esclarecendo que na curetagem semiótica não se retira o útero. Esta resposta corrobora a conclusão de que houve falha na cadeia de custódia do material biológico, seja por troca de amostras, seja por erro na identificação do material encaminhado ao laboratório.

Ademais, a perícia apontou que o Termo de Informação e Consentimento apresentado não continha a especificação do procedimento cirúrgico proposto, evidenciando falha na comunicação e transparência do serviço prestado pelo hospital embargante.

Portanto, a resposta ao quesito número 11 do laudo pericial, quando contextualizada com as demais respostas periciais e com o conjunto probatório dos autos, não conduz à conclusão pretendida pelo embargante de ausência de responsabilidade do hospital. A falha na prestação do serviço não decorreu do ato cirúrgico em si, mas da inadequada gestão do material biológico coletado, que resultou na emissão de laudo anatomopatológico incompatível com o procedimento efetivamente realizado na paciente.

O artigo 479 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo. Contudo, este dispositivo não impõe ao julgador o dever de rebater um a um todos os quesitos respondidos pelo perito judicial, bastando que a fundamentação apresentada seja pertinente e suficiente para demonstrar o convencimento motivado.

No caso concreto, o acórdão embargado efetivamente apreciou a prova pericial, ainda que não tenha feito menção expressa e individualizada ao quesito número 11. A fundamentação apresentada demonstra que o julgador considerou as conclusões periciais em sua integralidade, contextualizando-as com o conjunto probatório dos autos e com a teoria da responsabilidade objetiva aplicável às relações de consumo.

Não obstante, para afastar qualquer dúvida interpretativa e conferir maior clareza ao julgado, entendo pertinente explicitar que a resposta ao quesito número 11 do laudo pericial foi efetivamente considerada pelo acórdão embargado, mas não conduziu à conclusão pretendida pelo embargante porque se referia especificamente ao ato cirúrgico de curetagem, não abrangendo toda a cadeia de prestação do serviço hospitalar, na qual se insere a responsabilidade pela correta identificação e encaminhamento do material biológico coletado.

Quanto à segunda omissão apontada, relativa aos argumentos alinhavados no subcapítulo "II.C" da apelação sobre jurisprudência citada na sentença de primeiro grau, verifico que o acórdão embargado efetivamente enfrentou esta questão, ainda que de forma implícita.

O embargante sustenta que a jurisprudência citada na sentença de primeiro grau seria favorável à sua tese defensiva, atribuindo ao laboratório a responsabilidade pelo erro no resultado de exames. Contudo, o acórdão embargado consignou expressamente que "nas relações de consumo todos que integram a cadeia de fornecedor e prestador do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC."

Este fundamento jurídico afasta a pretensão do embargante de transferir exclusivamente ao laboratório a responsabilidade pelo erro no laudo anatomopatológico. O acórdão embargado aplicou corretamente a teoria da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A jurisprudência invocada pelo embargante, que atribui ao laboratório a responsabilidade pelo erro em exames, não afasta a responsabilidade solidária do hospital que coleta o material biológico e o encaminha ao laboratório conveniado. Trata-se de precedentes que reconhecem a responsabilidade do laboratório, mas não excluem a responsabilidade do hospital que integra a mesma cadeia de fornecimento.

O acórdão embargado, ao citar precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, reforçou este entendimento, consignando que "o fornecedor que integra, como parceiro, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidário pelos danos causados ao consumidor." Este fundamento jurídico demonstra que o acórdão efetivamente enfrentou a questão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, afastando a pretensão do embargante de transferir exclusivamente ao laboratório a responsabilidade pelo erro no laudo anatomopatológico.

Ademais, o acórdão embargado consignou que "a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, o que não restou demonstrado nos autos." Este fundamento jurídico evidencia que o acórdão analisou a possibilidade de aplicação das excludentes de responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Portanto, o acórdão embargado efetivamente enfrentou a questão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento e da aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, ainda que não tenha feito menção expressa e individualizada à jurisprudência citada na sentença de primeiro grau. A fundamentação apresentada demonstra que o julgador considerou esta questão jurídica, aplicando corretamente a teoria da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, para conferir maior clareza ao julgado e afastar qualquer dúvida interpretativa, entendo pertinente explicitar que a jurisprudência citada na sentença de primeiro grau, que atribui ao laboratório a responsabilidade pelo erro em exames, não afasta a responsabilidade solidária do hospital que integra a mesma cadeia de fornecimento. O acórdão embargado aplicou corretamente a teoria da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o hospital responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da eventual culpa do laboratório conveniado.

Cumpre ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Este princípio não impõe ao julgador o dever de rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a fundamentação apresentada seja pertinente e suficiente para demonstrar o convencimento motivado.

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e adequada para demonstrar o convencimento do julgador, analisando as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia. A ausência de menção expressa e individualizada a determinados quesitos do laudo pericial ou a determinada jurisprudência citada na sentença de primeiro grau não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas sim opção metodológica do julgador no exercício do livre convencimento motivado.

Contudo, reconheço que a explicitação dos fundamentos acima delineados confere maior clareza ao julgado, afastando qualquer dúvida interpretativa quanto ao enfrentamento completo da matéria. Neste sentido, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para explicitar que o acórdão embargado efetivamente considerou a resposta ao quesito número 11 do laudo pericial e a jurisprudência citada na sentença de primeiro grau, concluindo que tais elementos probatórios não afastam a responsabilidade solidária do hospital embargante pelos danos causados à paciente embargada.

A resposta ao quesito número 11 do laudo pericial, quando contextualizada com as demais respostas periciais e com o conjunto probatório dos autos, não conduz à conclusão de ausência de responsabilidade do hospital porque se referia especificamente ao ato cirúrgico de curetagem, não abrangendo toda a cadeia de prestação do serviço hospitalar, na qual se insere a responsabilidade pela correta identificação e encaminhamento do material biológico coletado. A jurisprudência citada na sentença de primeiro grau, que atribui ao laboratório a responsabilidade pelo erro em exames, não afasta a responsabilidade solidária do hospital que integra a mesma cadeia de fornecimento, conforme teoria da responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, os embargos de declaração merecem acolhimento parcial, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar os fundamentos acima delineados, mantendo-se integralmente o dispositivo do acórdão embargado que desproveu o recurso de apelação interposto pelo hospital embargante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026